Tribunal: STF
Processo: ARE 1548318
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dialeticidade recursal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Multa. Agravo regimental não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento aos agravos nos recursos extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na decisão agravada, foi mantido o não conhecimento dos recurso extraordinários, os quais haviam sido inadmitidos, sob o fundamento de ausência de demonstração da repercussão geral do tema e da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, com a incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF e dos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: saber (i)se no agravo regimental foram impugnados especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, e (ii) se o recurso extraordinário originário preenchia os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à demonstração da repercussão geral, à inexistência de necessidade de reexame de fatos e provas e de análise de legislação infraconstitucional ou local.



    III. Razões de decidir



    4. O agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, que se referiam à ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, incidência do verbete nº 454 da Súmula do STF e dos Temas RG nº 181, nº 339 e nº 660, o que impede o conhecimento do agravo regimental, em observância ao princípio da dialeticidade recursal previsto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    5. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório acarreta a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa por seu caráter manifestamente inadmissível.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, § 2º, 1.021, § 1º e 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021; STF, ARE nº 1.365.012-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022.